Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015019-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZENAIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 503.631.821-87 (APELANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DIREITO MATERIAL - IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO –
LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão.

Depois de alienar o bem, o antigo proprietário do imóvel não detém mais legitimidade para ajuizar ação anulatória de leilão e arrematação.

Ainda que o titular do direito fosse parte legítima, no mérito o direito lhe não socorre, já que o
procedimento extrajudicial da consolidação da propriedade em favor do credor, bem como o leilão extrajudicial se deram dentro da legalidade, cumprindo à risca a legislação de regência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ZENAIDE APARECIDA DA SILVA

(
ID no 176885703
) em face da sentença que
indeferiu a petição inicial
da
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela no 1015019-98.2023.8.11.0015
ajuizada contra o
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

por manifesta ausência de legitimidade ativa, nos termos dos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, todos do CPC/15.

Ainda, deixou de condenar a parte requerente a pagar as custas judiciais e as despesas processuais, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sem honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade.

Insatisfeita, aduziu em suma a apelante que se t
rata de ação anulatória de leilão extrajudicial e arrematação, objetivando a recorrente a anulação do procedimento de consolidação da propriedade, assim como a anulação do leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel de matrícula no 43.588, localizado na Avenida das Palmeiras, no 2873, no município de Sinop/MT, e respectivo terreno data no 03 (três), da quadra no 38/F.

Adiante, pondera que conviveu sob a égide jurídica de união estável com Sr. LUIZ MASSONI, sob o mesmo teto, durante 20 anos consecutivos, desde agosto do ano de 2001 até outubro de 2020, conforme escritura pública declaratória de união estável de ID no 118722851.

Afirmou que, em
22/05/2012
, a requerida firmou
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de no 10123302102
com o companheiro da recorrente, Sr. LUIZ MASSONI, para aquisição de uma residência situada na Avenida das Palmeiras, no 2873, no município de Sinop/MT, e respectivo terreno data no 03 (três), da quadra no 38/F (, descrito e caracterizado na matrícula no 43.588.

Sustentou que o companheiro da recorrente, Sr. LUIZ MASSONI, efetuou uma compra simulada do referido imóvel e, para tanto, registrou no cartório um contrato de compra e venda do imóvel, tendo o Sr. LUIZ MASSONI como comprador e a recorrente como vendedora.

Esclareceu que o imóvel de matrícula 43.588 foi comprado no nome do filho da recorrente, RICARDO, que na época era menor, em
08/12/1999
, através do trabalho da recorrente, que é cabeleireira, e de uma parte de herança dos filhos, tendo a recorrente assinado como avalista, em razão de que ela estava com seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes por uma compra que havia realizado para seu cunhado na época, de um lote urbano.

Afirmou que quando as partes iniciaram a união estável em 2001, a recorrente já possuía o referido imóvel, cujas benfeitorias realizadas foram efetuadas exclusivamente com o fruto do trabalho da recorrente, auferido do seu salão de beleza, anexo a sua residência.

Com o passar dos anos, o Sr. Luiz convenceu a recorrente em transferir a titularidade do referido imóvel que estava em nome do seu filho, para o nome da recorrente, alegando que assim, a sua nora, esposa do seu filho Ricardo, não teria direito ao imóvel no caso de uma eventual separação, aduzindo que assim o imóvel estaria protegido de terceiros.

Adiante, enfatiza que o LUIZ MASSONI controlava tudo, ficava de posse de todos os cartões e senhas da recorrente, controlava sua vida e diante de tal situação, o seu companheiro efetuou financiamento junto ao banco recorrido da importância de R$212.440,00 (duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta reais), sendo creditado na conta da recorrente o importe de R$ 195.966,15 (cento e noventa e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos), mas posteriormente seu companheiro transferiu o valor para sua conta realizando várias transações.

No entanto, em outubro de 2020, houve a ruptura da união estável entre a recorrente e o Sr. Luiz, que está sendo discutido em processo litigioso de dissolução de união estável com pedido de partilha dos bens, do qual tramita em segredo de justiça, na Comarca de Sinop/MT - processo no 1003501-82.2021.8.11.0015.

Declarou que, com o litígio judicial que envolve partilha do imóvel em discussão, e

considerando que a recorrente possui a posse justa e direta do referido imóvel residencial, assim como possui a posse justa e direta do salão comercial localizado na parte da frente da sua residência, foi realizada a averbação do processo litigioso de dissolução de união estável com pedido de partilha dos bens, na matrícula do imóvel de no 43.588, o qual é objeto do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de no 10123302102, a fim de que seja dada ciência a terceiros e restrinja a venda do imóvel.

Assevera que o ex-companheiro era o responsável pelo pagamento do empréstimo junto ao banco recorrido, todavia, foi surpreendido com a notificação extrajudicial

da qual informa que a sua residência de matrícula no 43.588 foi objeto de leilão extrajudicial, tendo sido adquirida pelo valor de R$ 391.109,68 (trezentos e noventa e um mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos), pelo Sr. FABIO LUIZ LOURENÇO, solicitando este que a Recorrente desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

Alega que o juízo singular indeferiu a petição inicial, por ausência de legitimidade ativa ao fundamento de que a recorrente, tendo vendido ao Sr. LUIZ MASSONI o bem imóvel matriculado sob no 43.588, não ostentava mais a qualidade de titular do direito material perseguido.

No mais, declarou que o recorrido firmou Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de no 10123302102, com o companheiro da recorrente, Sr. LUIZ MASSONI, durante a convivência do casal em união estável, conforme o próprio Sr. LUIZ MASSONI confessou em processo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, o qual encontra-se em tramitação, processo no. 1003501-82.2021.8.11.0015, portanto, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Por fim, pugna pela imediata suspensão dos efeitos decorrentes do leilão e arrematação do bem imóvel acima descrito, mantendo a recorrente na sua posse, até ulterior decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, em especial o
INSTRUMENTO PARTICULAR E VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, FINACIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, denota-se que ao contrair o empréstimo junto ao Itaú Unibanco S/A, a autora ZENAIDE APARECIDA DA SILVA declarou ser vendedora do imóvel ao Sr. LUIZ MASSONI, tendo a primeira se declarado solteira e o segundo separado judicialmente,
não mantendo união estável
, inclusive a própria autora afirmou no contrato tal situação, conforme
print
da primeira e última folha do pactuado.

Portando, resta mais que evidente que o imóvel pertencia à época do empréstimo ao Sr. LUIZ MASSONI, conforme declarado pela própria autora, assim como a sua condição de solteira e do comprador como separado judicialmente e que não mantinha união estável.

De igual sorte, verificando o registro do imóvel de matrícula no 43.588, do CRI do 1o Ofício de Sinop-MT, a qualificação da vendedora e do comprador consta como solteira e separado judicialmente, respectivamente. Confira:

Aliás, a bem da verdade, constata-se que a autora/apelante pretende se beneficiar de sua própria torpeza, já que veio ao banco e deu seu aval ao empréstimo, declarando que vendeu o imóvel dado em garantia fiduciária para o devedor fiduciante, agora depois de consolidada a propriedade para a instituição, vem questionar a validade do negócio jurídico, situação que beira a má-fé.

Logo, diante desse cenário, corretamente o juiz singular declarou a
ilegitimidade ativa da autora/apelante
, que à época do negócio jurídico declarou ser solteira e o comprador ser separado judicial e não mantinham união estável.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO - SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE EM TODOS OS DIREITOS DO LOCADOR -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
.
A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão
. O adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes.
Depois de alienar o bem, o antigo proprietário do imóvel não detém legitimidade para ajuizar ação de cobrança de aluguéis, independentemente da data de vencimento dos locativos
.”
(TJ-MG - AC: 10433140410997001 Montes Claros, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2017)

Ademais, ainda que na data do empréstimo as partes estivessem em união estável, certo é que o banco não pode ser prejudicado com declarações falsas, inclusive é crime declarar qualificação ou apresentar documentos falsos para obter vantagens ilícitas em prejuízo alheio, resultando na prática do delito de estelionatário.

Se não fosse o bastante, verifica-se que a propriedade foi regularmente consolidada pelo apelante, nos termos do
artigo 26 da Lei no 9.914/97
, uma vez que o devedor foi regularmente intimado para purgar a mora, deixando transcorrer
in albis
o prazo, conforme de verifica da matrícula do imóvel, especialmente na Av-05-43.5888:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este poderia promover a alienação extrajudicial do bem, nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.514/97:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Desta forma, também resta comprovada a total legalidade da consolidação da propriedade e do leilão, assim sendo, por qualquer ângulo que se examine a causa, não procede o inconformismo da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023